Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-95.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS PARA AJUIZAMENTO. EXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em sede de ação monitória, cujo pedido foi julgado procedente, em razão da comprovação da dívida correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisito para o ajuizamento de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de ação monitória, inexiste nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal, quando o juiz considera que os documentos necessários para o ajuizamento foram juntados com a petição inicial, nos termos do art. 277 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, cuja pretensão é a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais enseja uma obrigação de trato sucessivo, cuja a prescrição ocorrerá com o vencimento de cada parcela individualmente. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Existindo prova de que o autor de ação monitória juntou documentos que comprovam a “importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”, enquanto requisito para o seu ajuizamento, o pedido deverá ser julgado procedente, acaso inexistam provas em sentido contrário, nos termos do art. 700, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em sede de ação monitória, estando comprovada a dívida correlata, o pedido deverá ser julgado procedente, ressalvadas provas em sentido contrário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 277 e 700, § 2o, ambos do CPC; e art. 206, § 5o, I, do Código Civil.